Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLENCIA DO EMPREGADOR. SUSPENSÃO DA COBERTURA EMBASADA EM PREVISÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS-BENEFICIÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível, objetivando a reforma da sentença que, em ação com pedido de obrigação de fazer (restabelecimento do plano e autorização de realização de cirurgia), indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal orbita em torno da análise da regularidade da cláusula contratual que autoriza a suspensão do plano de saúde coletivo empresarial e à verificação de que essa providência esteja condicionada à prévia notificação do beneficiário.
III. Razões de decidir
3. Diante da complexidade estabelecida nos contratos coletivos empresarial (envolvendo operadora de plano de saúde, empregador-estipulante e empregado-beneficiário), admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor relativamente à análise das obrigações vinculadas entre a operadora de plano de saúde e o empregado-beneficiário.
4. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde tem sua aplicação restrita aos planos de saúde individuais e, portanto, não regulam os contratos coletivos.
5. O art.17 da Resolução Normativa ANS 195/2009 confere liberdade aos contratantes para estabelecerem as regras de rescisão de contrato e suspensão da cobertura em relação aos planos coletivos empresariais, mas só exige a notificação da parte em relação às hipóteses de rescisão.
6. Embora a operadora não esteja obrigada por contrato, a notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial que administra sobre a suspensão da cobertura, essa cautela ainda assim é exigida em razão do boa-fé objetiva e aplicação dos princípios, normas que orientam o Código de Defesa do Consumidor.
7. Não obstante a suspensão da cobertura do plano de saúde configurar fato com reconhecia potencialidade para a configuração dos danos morais, no presente caso a autora não logrou sucesso em demonstrar, em bases concretas, em que medida, a postura adotada pela ré tenha sido suficiente à violação de um ou mais direitos da personalidade. Os fatos alegados circunscrevem-se ao simples inadimplemento contratual, o que, como regra, não é suficiente a configuração de danos imateriais, por corresponderem a meros aborrecimentos do cotidiano.
VI. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 46, 47. CPC, art. 8o. Lei n.o 9.656/98, art. 13. Resolução Normativa ANS n.o 195/2009, art. 17. Resolução Normativa ANS n.o 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.792.649/PR, Rel(a) Min(a) Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.05.2020.
TJDFT, Acórdão 1975036, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1973295, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025.